Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703894-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TANIA MARIA DOS SANTOS XAVIER APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por TANIA MARIA DOS SANTOS XAVIER contra a r. sentença contida no ID 17162061, proferida no bojo da ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL, em que o d. juiz sentenciante reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil por não possuir gestão do fundo PASEP. Negado provimento ao recurso por esta 1a Turma Cível (ID 18834835), a apelante interpôs Recurso Especial (ID 19729808), sendo que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento, deu-lhe provimento para “declarar a legitimidade passiva do Banco do Brasil, devendo os autos retornar à origem para análise das demais questões aventadas no Recurso de Apelação” (ID 23697186 – p. 6). Ocorre que, após o retorno dos autos, a Corte Superior, em 18 de março de 2021, no bojo da suspensão em incidente de resolução de demandas repetitivas no 71/TO, acolhendo pedido formulado pelo Banco do Brasil, determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto de diversos IRDRs admitidos pelas Cortes de Justiça Estaduais, até o trânsito em julgado de qualquer dos incidentes. Por oportuno, cite-se o excerto da decisão: Ante o exposto, com fundamento no § 3o do art. 982 do Código de Processo Civil e no art. 271-A do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, acolho o pedido de suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto dos IRDRs admitidos n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o). (g.n.) Ainda que preclusa a questão afeta à legitimidade da instituição financeira, tendo em vista que a tese já foi examinada pela Corte Superior, cuja resolução não foi alvo de recurso, nota-se que a solução da lide atrai a aplicação do art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, segundo o qual “se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando (...) reformar sentença fundada no art. 485”, sendo que, dentre as matérias remanescentes na origem para a análise do mérito, encontra-se a controvérsia alusiva à prescrição e, consequentemente, seu termo inicial, temas que, conforme já mencionado, relacionam-se às questões jurídicas alcançadas pela ordem de suspensão, presentes nos IRDRs no 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. Assim, levando-se em consideração a subsunção dos temas ao objeto dos autos, determino a suspensão do feito, até o julgamento dos IRDRs no 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, nos moldes da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora